Tribunal: TJDFT
Processo: 0730183-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730183-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOUSE REAL ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL EIRELI RECORRIDO: JUMA - SOLUÇÕES E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. VERIFICADO. PRODUTO PARCIALMENTE ENTREGUE. INVIABILIDADE DE VERIFICAR O VALOR CORRESPONDENTE. RESSARCIMENTO INTEGRAL DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2.Não havendo o integral cumprimento da obrigação, restará configurado o inadimplemento parcial que, nos termos do artigo 394 do Código Civil, caracteriza-se como espécie de mora. 2.1. Infere-se da redação do artigo 395 do Código Civil que, nos casos de inadimplemento parcial da obrigação, cabe ao devedor responder pelos prejuízos causados em decorrência do parcial descumprimento do pactuado, além dos encargos moratórios e honorários de advogado. 2.3. O artigo 413 do Código Civil traz previsão similar ao determinar que eventual penalidade deverá ser reduzida equitativamente pelo juiz caso a obrigação tenha sido cumprida em parte. 3. Levando-se em conta o que estabelecem os dispositivos legais anteriormente delineados, é possível concluir que, nas hipóteses de contratos que preveem obrigações recíprocas como, por exemplo, o contrato de prestação de serviço, o cumprimento parcial da obrigação por uma das partes acarreta contraprestação proporcional ao quantum obrigacional efetivamente executado; e, utilizando a mesma linha de raciocínio, faz nascer o dever de indenizar a parte contrária em valor equivalente ao quantum obrigacional inadimplido. Precedentes. 4. Uma vez verificado o inadimplemento parcial do contrato, resta evidente que a prestadora do serviço faz jus ao recebimento de contraprestação correspondente ao quantum obrigacional efetivamente executado, assim como deve indenizar a tomadora do serviço em valor equivalente ao quantum obrigacional inadimplido. 5. Não havendo a possibilidade de quantificar o valor exato do produto/serviço parcialmente entregue em relação ao preço total ajustado, eventual ressarcimento implicaria em enriquecimento sem causa, o que não é permitido, nos termos do artigo 884 do Código Civil. 6. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram. 6.1. Nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes. 7. Constatado que os critérios para distribuição do ônus sucumbencial foram devidamente observados, a divisão realizada pelo Juízo de primeiro grau não comporta alteração. 7.1. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Recurso Adesivo conhecido e não provido. Honorários Majorados. A recorrente alega violação aos artigos 313 e 395, parágrafo único, ambos do Código Civil, defendendo o inadimplemento total da obrigação da recorrida, tendo em vista que o seu cumprimento parcial não atende às necessidades acordadas no contrato, razão pela qual a restituição integral dos valores pagos à recorrida é medida que se impõe. Subsidiariamente, pugna para que a recorrida seja condenada a indenizar as perdas e danos, em valor que deverá ser devidamente apurado na liquidação pelo procedimento comum. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 313 e 395, parágrafo único, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) É incontroverso o fato de que as partes celebraram contrato de prestação de serviço, cujo objeto era o desenvolvimento de sistema de planejamento dos recursos da empresa – ERP, em plataforma web, a ser utilizado para a mensuração dos resultados operacionais da empresa, com o cruzamento dos dados fornecidos por cada umas das suas áreas (cláusula primeira do contrato de prestação de serviço - ID 37428174). Após o recebimento do produto, a tomadora do serviço verificou falhas no sistema contratado, razão pela qual não mais adimpliu as parcelas previstas na cláusula quarta do contrato, assim como ajuizou a presente demanda, visando o ressarcimento dos danos suportados. Do valor total do contrato – R$ 31.400,00 (trinta e um mil e quatrocentos reais) -, a parte autora efetuou o pagamento de R$ 22.968,00 (vinte e dois mil novecentos e sessenta e oito reais), como se observa dos comprovantes de pagamento presentes no ID 37428179, restando saldo devedor no montante de R$ 8.432,00 (oito mil quatrocentos e trinta e dois reais). Realizada perícia, com o propósito de verificar a existência dos documentos e das etapas necessárias para a implementação e implantação do produto contratado, o especialista fez os seguintes apontamentos no laudo pericial (ID 37428742): (...) Destarte, é possível perceber que houve claro descumprimento parcial do contrato entabulado entre as partes, tendo em vista que o produto entregue pela requerida, apesar de contemplar as funcionalidades do ERP de recursos humanos, não atende a todas as funcionalidades e necessidades acordadas no contrato de prestação de serviços. Uma vez verificado o inadimplemento parcial do contrato, resta evidente que a requerida faz jus ao recebimento de contraprestação correspondente ao quantum obrigacional efetivamente executado, assim como deve indenizar a parte autora em valor equivalente ao quantum obrigacional inadimplido. Entretanto, conforme relatado acima, a autora não efetuou o pagamento integral do valor do contrato, havendo ainda saldo devedor que totaliza o valor de R$ 8.432,00 (oito mil quatrocentos e trinta e dois reais). Não obstante a apelante afirme não ser crível que o valor desembolsado corresponda exatamente ao produto fornecido, o fato é que não há como quantificar o valor exato do sistema parcialmente entregue em relação ao preço total ajustado, de modo que eventual ressarcimento implicaria em enriquecimento sem causa da apelante, o que não é permitido, nos termos do artigo 884 do Código Civil.” (ID 37699692 - Págs. 6 e 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.079.386/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030